Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELANTE: W. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA RIBEIRO PINTO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706382-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA RIBEIRO PINTO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 53334901) contra a decisão de ID 52978443, que deferiu o pedido de tutela recursal, para que houvesse o fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias úteis, de consulta médica de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular, às expensas do Poder Público, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões (ID 53334901), o embargante sustenta, em suma, que a incidência de multa diária acarreta onerosidade excessiva ao precário orçamento da saúde distrital; que a multa diária deve ser substituída pelo sequestro de valores suficientes para custear o tratamento na rede particular, pedido esse inclusive já constante dos autos originários. Em face de eventual efeito infringente, o embargado apresentou contrarrazões (ID 53500051), pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que os embargos de declaração não são aptos à reforma da decisão e que não há qualquer vício de embargabilidade na decisão. Brevemente relatados, decido. Conforme narrado, o embargante pretende a exclusão da multa diária e a determinação de sequestro de valores. A fixação de multa diária tem o objetivo primordial e preventivo de, em caso de inadimplemento, desencorajar a inércia estatal em cumprir a determinação judicial, por meio de um gravame na esfera patrimonial do ente público. Por outro lado, o sequestro de verbas públicas é medida excepcional para os casos de continuada e grave omissão estatal, que deve incidir subsidiariamente às medidas cautelares e consiste na captação dos recursos públicos diretamente da fonte, a fim de se cumprir determinação judicial urgente. A finalidade dos institutos jurídicos é diversa. O sequestro não aumenta o débito estatal em razão do inadimplemento, mas possibilita a apreensão da quantia devida, consubstanciada no que o ente público iria gastar com o adimplemento (Acórdão 1206348, 07009325720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 29/11/2019). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora